Tribunal: STF
Processo: ACO 3667
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, com o objetivo de que o Distrito Federal se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativo às suas atividades sociais, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Afirma tratar-se de empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, atualmente vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cujos únicos acionistas são a União Federal (51%) e o Instituto Nacional de Seguro Social (49%). Alega que presta de maneira exclusiva serviços públicos notadamente de competência da União Federal. 



    Nesse sentido, busca demonstrar que “o objeto da DATAPREV não envolve a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em regime de concorrência. Isso porque as atividades promovidas pela entidade consubstanciam em operacionalizar, mediante o uso da TIC, serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Governo Federal.” (eDOC 1, p. 18)



    Quanto ao ponto, conclui que “a análise detida (i) das atividades prestadas, (ii) da forma jurídica adotada em razão do contexto da época em que criada, bem como (iii) da destinação dos recursos da DATAPREV aponta, de forma inequívoca, que se trata de entidade cuja natureza demanda aplicação do regime jurídico de direito público, o que, no presente caso, importa em reconhecer o seu direito à imunidade recíproca” (eDOC 1, p. 22)



    Alega que tem sido compelida ao pagamento dos impostos exigidos pelo Distrito Federal, afetando diretamente a prestação dos serviços públicos que promove. 



    Em sequência, discorre acerca da aplicação do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal para comprovar seu direito à imunidade tributária.



    Entende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar. Assim, o fumus boni juris estaria caracterizado pela fundamentação acima delineada. Do mesmo modo, assevera que “o periculum in mora reside no fato de que a ausência de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada sujeita entidade prestadora de serviços públicos à constrição sobre suas atividades, sendo que a ausência de pagamento de impostos, que oneram atividades essenciais à União Federal, causa à DATAPREV desde o óbice à emissão de certidões de regularidade fiscal até o impedimento de recebimento de numerários de entidades públicas federais.” (eDOC 1, p. 29) 



    Por fim, requer (eDOC 1, p. 30):



    “(i) a concessão de tutela de urgência para desobrigar a Autora ao recolhimento de impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços até o encerramento do presente feito; 



    (ii) a procedência da ação para declarar o seu direito à imunidade disposta no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com seus respectivos efeitos em relação aos 5 anos anteriores à propositura da medida judicial;” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cabe consignar a competência do STF para o julgamento da presente ação. Assim, observo que esta Corte já assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se com a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    No mérito, em análise preambular do tema, como é própria desta fase, entendo estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 



    Nesse sentido, verifico que a jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013)



    Por oportuno, destaco as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22)



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la” (ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020).



    Desse modo, do exame prefacial dos documentos colacionados pela parte Autora, da legislação autorizativa (Lei nº 6.125/1974) e demais normas regulamentares (Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976 e Decreto nº 8.945/2016), bem como da fundamentação apresentada e das suas finalidades estatutárias, depreende-se a natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. Assim, em princípio, é devida a extensão da imunidade tributária recíproca à DATAPREV. 



    De outra banda, o risco iminente de comprometimento da regularidade das atividades desenvolvidas pela Autora justifica, em sede de tutela provisória, a concessão da medida.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha ao recolhimento de impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da Autora até o encerramento do presente feito.



    Cite-se o Distrito Federal para primeiramente declinar interesse na realização de audiência de conciliação e, caso não haja interesse, apresentar contestação no prazo de quinze dias, consoante ao previsto no art. 335 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente